Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-57.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005403-57.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (PROCURADOR), PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO - CPF: 029.597.021-90 (AGRAVADO), DARCILA MARILZA DA SILVA - CPF: 383.662.311-00 (REPRESENTANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA –PERÍODO DE CARÊNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA- RECUSA ABUSIVA –PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito do beneficiário, ora agravado, reside na necessidade e urgência de ser-lhe disponibilizado pelo plano de saúde o tratamento prescrito pelo seu médico, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1014401-85.2017.8.11.0041, determinou o Agravante que adote todas as providências cabíveis e necessárias para a internação da parte agravada em hospital psiquiátrico, conforme solicitação médica.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que o plano de saúde contratado estaria em período de carência, o que afastaria a sua obrigatoriedade em custear a internação, procedimentos e materiais médicos, por ventura, requeridos.

Sustenta, ainda, que para a concessão liminar é necessário à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, segundo o Agravante, não restou comprovado pela parte agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 762355).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 922841.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a decisão combatida. (Id. 1190398)

É o relatório.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020